Tribunal: TJMT
Processo: 1035312-84.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035312-84.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ROSILENE MENDES DE SOUZA - CPF: 594.802.201-30 (APELADO), HOTERLENE LOPES DE MORAES - CPF: 867.660.151-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1035312-84.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ROSILENE MENDES DE SOUZA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE - CONDUTA DOLOSA EVIDENCIADA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO A MAIOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando comprovado que a autora, mediante ardil e violação do dever de transparência de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito cujo limite foi disponibilizado através de transferência eletrônica disponível e cujas cobranças ocorreriam em folha de pagamento e faturas avulsas, impõe-se a transmudação da avença à modalidade almejada pela consumidora, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação, a devolução em dobro do excedente eventualmente apurado em sede de liquidação de sentença e, conforme as circunstâncias do caso concreto, o pagamento de indenização a título de danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1035312-84.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ROSILENE MENDES DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
BANCO BMG S.A.
com o escopo de obter a reforma da sentença que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito” epigrafada, proposta em face da apelante por
ROSILENE MENDES DE SOUZA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
(i)
condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais;
(ii)
determinar a apuração, em sede de liquidação da sentença, da quitação do contrato, mediante a aplicação de juros remuneratórios de 1,97% ao mês e 26,44% ao ano sobre o valor inicialmente contratado em outubro de 2011;
(iii)
determinar a aplicação de juros remuneratórios de 1,7% ao mês e 22,46% ao ano quanto ao valor do empréstimo/saque de outubro de 2013;
(iv)
condenar a ré à devolução em dobro do valor pago a maior, e;
(v)
atribuir à ré o ônus sucumbencial, fixando a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em seu recurso, a apelante defende que a modalidade de contratação levada a efeito entre as partes foi amplamente explicada e evidenciada à consumidora, de modo que esta não poderia afirmar desconhecimento do objeto contratual, especialmente em razão da inexistência de restrição legal ao procedimento de reserva de margem consignável (RMC). Afirma, ainda, que a autora realizou 2 saques após a celebração do contrato, obtendo os recursos correspondentes através de TED (transferência eletrônica disponível), cujos comprovantes foram trazidos aos autos em sede contestatória.

Postula, nesses termos, o reconhecimento da regularidade da contratação, culminando na improcedência dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a utilização da taxa de juros estabelecida no contrato, o afastamento da repetição do indébito e a redução do montante indenizatório arbitrado na origem.

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1035312-84.2018.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Rosilene Mendes de Souza
propôs a presente ação declaratória e condenatória em face do
Banco BMG S/A
, narrando ser servidora pública municipal e que, em novembro de 2011, contratou junto à instituição financeira um empréstimo consignado, no valor de R$ 928,00 (novecentos e vinte e oito reais). Relatou ainda que, dois anos após a contratação, contraiu novo mútuo junto à ré, desta vez no valor de R$ 233,86 (duzentos e trinta e três reais e oitenta e seis centavos).

Entretanto, sete anos após a primeira contratação, percebeu que o valor relativo ao empréstimo correspondente permanecia sendo descontado em sua folha de pagamento, razão pela qual entrou em contato com os atendentes da instituição financeira, sendo informada de que o desconto se referia a saques no cartão de crédito.

Afirmando que jamais aderiu ao cartão de crédito mencionado pela ré, mas tão somente a um contrato que acreditava se tratar de mútuo consignado, a autora postulou a declaração de inexistência do débito, com a condenação do banco à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, cumulada com indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, além de determinar a apuração, em sede de liquidação da sentença, da quitação do contrato, mediante a aplicação de juros remuneratórios de 1,97% ao mês e 26,44% ao ano sobre o valor inicialmente contratado em outubro de 2011,

determinar a aplicação de juros remuneratórios de 1,7% ao mês e 22,46% ao ano quanto ao valor do empréstimo/saque de outubro de 2013 e, finalmente,

determinar a devolução em dobro do valor pago a maior, também apurado em sede de liquidação.

Irresignada, a ré, ora apelante, defende a regularidade da contratação do cartão de crédito e, por conseguinte, das cobranças correspondentes, além de pleitear a utilização da taxa de juros estabelecida no contrato, o afastamento da repetição do indébito e a redução do montante indenizatório arbitrado na origem.

Pois bem, da detida análise do enredo da petição inicial, em cotejo com o acervo documental angariado nos autos, entendo que o recurso não merece prosperar.

Inicialmente, impende destacar que a autora não nega a contratação da dívida, mas apenas a modalidade de contratação à qual foi submetida. Em sua narrativa, assevera ter procurado o banco requerido para contratar um empréstimo consignado, a ser pago mediante desconto direto em folha de pagamento, e não para aderir a um peculiar contrato de cartão de crédito, com liberação de recursos realizada por meio de operação tida como “saque do limite de crédito disponível” e cujo pagamento dependeria da quitação de faturas pela consumidora, além dos abatimentos de percentuais mínimos incidentes em seus proventos.

Merece destaque a forma como o crédito, oriundo do dito “saque” que teria sido realizado por meio de cartão de crédito, foi disponibilizado à autora: consta dos autos que o valor “sacado” foi, em verdade, depositado em conta por meio de transferência eletrônica (TED), consoante assertiva do próprio banco, cujos comprovantes trouxe consigo no id. 38714485.

Ora, é evidente que esse tipo de procedimento em nada se assemelha com a operação de saque, por meio de cartão de crédito, em que, normalmente, a pessoa se dirige a um caixa eletrônico e efetivamente realiza o saque, em dinheiro, do limite disponível.

Também merece destaque a forma de preenchimento do Termo de Adesão firmado entre as partes. O ajuste foi preenchido de forma manuscrita, permitindo a ilação de que pode ter sido assinado “em branco”, além de não conter sequer a indicação do número de prestações – as quais, posteriormente, se revelaram infindáveis.

Ademais, não há nos autos prova do envio do cartão plástico à autora, ônus que competia ao banco-réu, por ser ele o administrador do sistema de envio e recebimento de cartões, excluído do alcance da consumidora (art. 373, §3o, II, CPC).

Nesse contexto, não há por onde afirmar que a autora tinha ciência de que o crédito realizado, por meio de TED, tratava-se de saque com cartão de crédito; quer porque sequer teve acesso ao “cartão plástico”, quer porque não existe prova do desbloqueio do cartão.

Os únicos elementos a apontarem que o referido valor, creditado na conta corrente da autora, tratava-se de saque de cartão de crédito, são as faturas do cartão, emitidas e juntadas pelo próprio banco, as quais, aliás, também revelam que o dito cartão de crédito, ao longo de toda a sua suposta emissão, jamais foi utilizado para a realização de qualquer outra operação, nem mesmo para compras.

Disso se infere que a autora não detinha conhecimento das circunstâncias negociais, crente de que se tratava de mútuo consignado, que dispensaria a atuação proativa do consumidor para o respectivo adimplemento, tendo em conta que, em casos tais, as cobranças incidiriam integralmente em folha de pagamento, sem qualquer fatura encaminhada avulsamente.

Aliás, considerando que a autora, na qualidade de servidora pública, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha) com juros mais favoráveis que os praticados por cartões de crédito, não haveria razão plausível a justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, como quer fazer crer o banco réu.

Assim, resta evidente que a vontade da autora era a de celebrar contrato de mútuo, e não de obter a importância através de saques com cartão de crédito.

Nessa perspectiva, a operação realizada entre as partes, assim como reconhecido pelo juiz de primeira instância, deve ser convertida para a modalidade de mútuo consignado em folha de pagamento, com juros remuneratórios compatíveis com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para cada período - 1,97% ao mês e 26,44% ao ano, em relação ao valor disponibilizado em outubro de 2011; e 1,7% ao mês e 22,46% ao ano quanto ao valor liberado em outubro de 2013 (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Por consequência, em razão da atuação dolosa da instituição financeira, eventuais valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença, devem, assim como determinado na sentença, ser devolvidos em dobro à autora, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DA LEI 8.078/90.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ASSOCIADO A CARTÃO DE CRÉDITO. CONSUMIDOR QUE IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COM JUROS MAIS BAIXOS, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO - CONSIGNAÇÃO DE DESCONTOS PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO- VALOR MÍNIMO DO CARTÃO QUE ERA DESCONTADO TODO MÊS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR, GERANDO O CRESCIMENTO DESENFREADO DA DÍVIDA. CONDUTA ABUSIVA, COM NÍTIDO PROPÓSITO DE BURLAR O LIMITE ESTABELECIDO PARA MARGEM CONSIGNÁVEL. VIOLAÇÃO AO DEVER INFORMACIONAL. AJUSTE DA SENTENÇA PARA ADEQUAR O CONTRATO MANTENDO-SE O VALOR CONSIGNADO EM FOLHA ATÉ A QUITAÇÃO TOTAL DA DÍVIDA, APLICANDO SE NA APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR OU CREDOR A TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN PARA NEGÓCIO JURÍDICO DO GÊNERO, COMPENSANDO-SE OS VALORES PAGOS A TÍTULO DE ENCARGOS, QUE SE ENTENDEU INDEVIDOS, EM DOBRO. FICA MANTIDA A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (Apelação Cível no 0006945-28.2010.8.19.0202 - DES. MYRIAM MEDEIROS - Julgamento: 20/03/2014 - VIGESIMA SEXTA CAMARA CIVEL CONSUMIDOR)

AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DE SAQUE COM CARTÃO DE CRÉDITO. RMC.
1. Dos elementos fáticos retratados nos autos infere-se que a parte requerente nunca optou por realizar um empréstimo por meio de "saque com cartão de crédito", arcando com os juros muito superiores aos juros de empréstimo consignado. Cartão de crédito não utilizado pelo mutuário. Inexistência de prova da entrega e desbloqueio do cartão. O "saque" por meio de cartão de crédito" ocorreu através de transferência bancária ("TED") efetuada pela própria Instituição Financeira em conta bancária do mutuário. Conduta dolosa da Instituição, impondo a declaração de inexistência de relação jurídica e a devolução, em dobro, dos valores indevidamente cobrados. [...]

(TJSP; Apelação 1007788-05.2017.8.26.0438; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 26/04/2018; Data de Registro: 13/06/2018)

Por outro lado, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça caminha no sentido de que o dano moral, em casos como o presente, decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela instituição financeira, isto é, trata-se de dano
in re ipsa
, prescindindo de comprovação do efetivo prejuízo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTOS DE VALORES DA PENSÃO DO AUTOR JUNTO AO INSS EM RAZÃO DE CONTRATO NÃO CELEBRADO – CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL DECORRENTE DO PRÓPRIO FATO – VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
2. O desconto desautorizado de valores da pensão de pessoa física, ou da sua folha de pagamento, gera dano moral indenizável, que decorre do próprio fato, sendo prescindível, portanto, a demonstração do efetivo prejuízo.
(...)

(TJ-MT. Ap 124645/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015)

Em hipótese semelhante, a 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE.
VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral.
2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido.

(REsp 1238935/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 28/04/2011)

Outrossim, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nas palavras de Flávio Tartuce
(
Manual de Direito Civil
. 5. ed. São Paulo: Método, 2015)
:

[...] se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a indenização, arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece a redução pleiteada pela apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e majoro os honorários sucumbenciais ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §11 do CPC).

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020